Tribunal: STF
Processo: ARE 1462087
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 13, fl. 4):



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINARES – SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ COOPERADOR – PROCESSO RECEBIDO DENTRO DO PERÍODO DE COOPERAÇÃO – DEVOLUÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – PRESSUPOSTOS – ILÍCITO CONTRATO NÃO CONFIGURADO. 



    1 – Os incisos V e VI do art. 10 da Resolução nº 945/2020, republicada no DJe de 22/01/2021, ao tratar da cooperação para a prolação de sentenças, não estabeleceu nulidade da decisão proferida nos processos recebidos dentro do período de cooperação e devolvidos com sentença proferida após a data do término da designação. A anulação da sentença por mero formalismo vai contra o espírito da designação de Juiz de Direito para servir como cooperador em comarcas ou varas cujo serviço esteja acumulado. 



    2 – Não há de se falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se o Juiz analisou as provas juntadas aos autos e mencionou os motivos que o levaram à sua conclusão. 



    3 – Incumbe ao juiz verificar a necessidade ou não da produção de determinadas provas, por ser o destinatário delas, podendo afastar aquelas desnecessárias à averiguação dos fatos controvertidos. 



    4 – A regulação do preço do combustível fornecido pelas distribuidoras a seus revendedores se faz por regra de mercado. Quem compra 50.000 litros de combustível, logicamente, terá preço melhor na aquisição, do que aquele que compra 5.000 litros do mesmo produto, e não há norma legal que imponha equalização de preço de combustível entre as distribuidoras e muito menos entre distribuidora e seus revendedores, pois a definição de preços demanda a análise de vários fatores, como v.g., investimento inicial realizado pela distribuidora, volume de vendas, volume de compras, prazo de pagamento etc. 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 17).



    No apelo extremo (Doc. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARIANO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA alega que o acórdão recorrido violou o art. 93, IX, da CF/1988 aos seguintes fundamentos (Doc. 25, fl. 4):



    “Ainda nas primeiras linhas da exordial o Recorrente afirmou que a única forma (...) segura de comprovar onerosidade excessiva do contrato era a prova perícia, sendo certo que ao Autor compete o ônus da prova, na forma do Art. 373, I, do CPC. 



    Sem despacho saneador, o que subtrai o direito recursal o feito foi sentenciado por um Juiz Cooperador, em afronta ao disposto no Art. 10, inciso VII, do Ato Administrativo editado pelo próprio TJMG para Regular a Nomeação de Juiz em Cooperação, publicado no D.O do dia 22/janeiro/2021 (pag.6), que estabelece de forma expressa que: “os juízes de direito designados para a cooperação deverão devolver os processos recebidos em cooperação dentro do período da designação, com a respectiva decisão”; considerando que a nomeação do Juiz Cooperador, por prazo certo e determinado, foi de 01 a 30 de maio de 2020, flagrante a violação do AN acima; e, se não bastasse isso a sentença foi passada com vício insanável de motivação, eis que foi copiada quase na integralidade de outro julgado do próprio TJMG G, (Proc.: 1.0024.07.768746-8/002 15ª Câmara Cível), contendo elementos que não pertencem a este processo, dentre eles: “estar o revendedor utilizando-se do equipamento arrendado para revender produtos de outras marcas ou bandeiras”, fato alheio a este processo, legítimo apenas no processo a qual a sentença foi copiada.”



    (…)



    É inegável que uma decisão copiada de outro processo, cujas partes, pedido e, até objeto são diversos não guarda nenhuma segurança jurídica, ainda mais se verificarmos que a decisão copiada possui fundamentos próprios (utilização dos equipamentos para a revenda de produtos de outra marca/ bandeira), fundamentação que não pertence/se adéqua ao presente processo.”



    Assim, entende que a decisão é nula, pois não foi adequadamente fundamentada. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que não houve fundamentação acerca da repercussão geral da matéria (Doc. 29).



    No Agravo (Doc. 37), o recorrente afirma que apresentou a preliminar de repercussão geral



    É o relatório. Decido. 



    De início, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Dessa forma, o recurso não merece conhecimento, na medida em que o recorrente deixou de abrir tópico específico para demonstrar a repercussão geral da matéria.



    Ainda que superado esse grave óbice, não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Por fim, a demanda foi solucionada à luz da legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria (Resolução nº 945/2020), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário o incursionamento no conteúdo probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente